Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Estupro de vulnerável. Nulidade do depoimento especial da vítima. Violação ao direito de defesa. Inobservância ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Provas. Agravantes da violência doméstica e crime contra criança. Causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. Continuidade delitiva. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, contra vítima menor de 14 anos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) em preliminar, nulidade do depoimento especial da vítima na delegacia, cerceamento de defesa e incongruência entre a acusação e a sentença; (ii) no mérito, absolvição por falta de provas, reconhecimento da agravante de violência doméstica e do crime cometido contra criança, da causa de aumento do art. 226, II, do CP, e da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. As preliminares de nulidade do depoimento da vítima e ofensa ao direito de ampla defesa durante a audiência de instrução, já examinadas anteriormente em habeas corpus, preclusas, não comportam novo exame.
4. Não há ofensa ao princípio da congruência ou correlação se a sentença guarda conformidade com os fatos narrados na denúncia, que, embora indique período delitivo extenso – comum em crimes sexuais cometidos no âmbito familiar –, delimitou de forma suficiente a autoria, a natureza da conduta e o contexto dos fatos.
5. A imputação aproximada das datas, na denúncia, não compromete a ampla defesa, e o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, que decorrem da valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, sem inovação fática.
6. As declarações firmes e coesas da vítima -, de que o réu, diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ela até o início de sua adolescência - coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas – são provas suficientes dos crimes de estuprode vulnerável.
7. Se o crime foi cometido aproveitando-se da convivência e das relações domésticas e familiares, mantém-se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
8. O fato de a vítima ser criança é elementar do crime de estupro de vulnerável e não justifica a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, com exceção de se tratar de criança de tenra idade, o que não é o caso.
9. Demonstrado que o réu, cunhado da vítima, exercia autoridade sobre ela - a criança e o irmão gêmeo passavam os fins de semana, feriados e férias na residência do réu e da irmã deles, que os tratavam como filhos, inclusive pagavam escola e despesas pessoais da vítima e participavam ativamente da educação dela -, mantém-se a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
10. Cometidos atos libidinosos contra a vítima, por diversas vezes, ao longo de cinco anos, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, houve continuidade delitiva. No entanto, individualizadas apenas cinco condutas pela vítima, com detalhes, deve ser reconhecida a fração de 1/3 para aumento da pena.
11. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
12. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
13. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A; 61, II, “f” e “h”, e art. 71; art. 12, II, da L. 13.431/17; CPP, arts. 185, § 5o e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1719558/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020. TJDFT; Acórdão 1882065, 0718440-15.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/06/24.